Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-65.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO E TRANSPORTE DE PESCADO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. No contexto do ônus da prova, incumbe ao autor provar os “fatos constitutivos do seu direito". Esses fatos são elementos essenciais que fundamentam a pretensão do autor, ou seja, se comprovados, tornam procedente a demanda judicial (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I).

II. Oportunizada à parte autora a possibilidade de produzir provas, inclusive, com a oitiva do preposto da empresa e dos motoristas indicados como responsáveis pelo transporte. E, mesmo assim, não provando os fatos alegados (serviços de beneficiamento e/ou transporte de pescados), dos quais dependem a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, assumiu o risco da improcedência do pedido.

III. Recurso conhecido e desprovido.